Tribunal: TJDFT
Processo: 0013974-46.2011.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação da parte autora (ID 28451949) nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, Código de Processo Civil). Com relação à apelação da parte ré (ID 28451954), há a menção de um pedido de gratuidade requerido e não apreciado (ID 28451954 – pág. 1). Ocorre que a parte ré tivera o pedido de gratuidade justiça analisado em outra oportunidade nos mesmos autos (ID 28451909), ocasião em que não apresentou a irresignação quanto ao indeferindo nem agora, no ato da interposição do recurso, apresenta qualquer novo requerimento, fato, situação ou documento que indique alteração das circunstâncias pessoais para enquadramento excepcional à benesse (ID 28451954), sendo o caso de aplicação do comando de intimação para realização do recolhimento em dobro do preparo (artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Intime-se a parte apelante ré para que, no prazo legal, recolhe e comprove adequadamente a preparo na forma do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Escoado o prazo legal e operada a preclusão, com ou sem recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora